Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação de Reparação de Danos. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ.

1. As questões afetas à fixação dos juros moratórios e de correção monetária independem da vontade das partes, estando abarcadas pelo pedido principal, em decorrência de comando legal previsto no art. 322, § 1o, do CPC/15, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, enquanto ainda não operado o trânsito em julgado da sentença, inclusive de ofício.

2. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, submetendo-se aos dispositivos do Código Civil que tratam da responsabilidade extracontratual, quais sejam, os artigos 186, 187 e 927.

3. Nas obrigações decorrentes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o momento da prática do ato (art. 398, CC). O referido artigo constitui hipótese de ressalva quanto à constituição em mora do devedor pela citação válida, prevista no art. 240 do CPC/15.

4. No caso em apreço, impõe-se concluir que devem ser aplicados os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmula nos 43 e 54 do c. STJ, devendo fluir a correção monetária e os juros de mora a partir do evento danoso.

5. Apelação conhecida e provida.